Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. PERDA TOTAL DE VALORES PAGOS. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO À FINALIDADE CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 10%. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DOLO. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, as decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da exordial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 1.1. Em atenção aos limites estabelecidos na petição inicial, o juízo de origem apreciou de forma adequada e precisa a questão debatida pelas partes, de modo que não ocorreu julgamento citra petita, tampouco houve a fundamentação inadequada do pronunciamento judicial, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram ao julgamento improcedente da ação. Preliminar rejeitada.
2. A cláusula penal estipulada nos contratos pode ser: i) moratória, quando o cumprimento da penalidade juntamente com o pagamento da prestação ainda se mostra possível para a manutenção do negócio ou ii) compensatória, na situação de inviabilidade de prosseguir-se com a execução do contrato. 2.1. Tendo a rescisão se dado por culpa exclusiva do comprador, este deve arcar com o pagamento da cláusula penal que pré-fixa os danos (lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes do inadimplemento.
3. Nos termos do artigo 54, § 2o, da Lei n. 8.078/90, é direito subjetivo do comprador a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos, observados os abatimentos compatíveis com a natureza do negócio jurídico avençado, devendo a retenção parcial ter por base a quantia paga pelo consumidor, e não o valor total do contrato, consoante o Enunciado da Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A estipulação de cláusula penal compensatória não pode acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, ocasionando o desequilíbrio contratual entre as partes e o enriquecimento sem causa do fornecedor, por ser prática vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. É admissível a intervenção do Judiciário para determinar a revisão do percentual adotado para cálculo da retenção quando restar devidamente comprovada a desproporção ou a falta de razoabilidade da penalidade, com fulcro no artigo 413 do Código Civil.
5. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do adquirente de imóvel, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser lícita a retenção em favor do vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago. Precedentes. 5.1. No caso concreto, a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo autor afigura-se correta e suficiente para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelo comprador, sobretudo porque o vendedor irá retomar a posse do imóvel, e não foram comprovados outros prejuízos, tais como inadimplemento de tributos ou taxas condominiais.
6. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Não evidenciado o nítido intuito da parte autora de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Preliminar Rejeitada. Honorários sucumbenciais majorados.